Tribunal: CARF
Processo: 13631.720128/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720128/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.005 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LABORATORIO DENTAL LOSQUI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - INTEMPESTIVIDADE
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do ADE que negou a
compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que rejeitava a
preliminar e não conhecia do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-28.129, da 2a Turma da
DRJ/BEL, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/GVS n° 496274, 03 de setembro de 2012,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720128/2013-31
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.005 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720128/2013-31

(fls.171), que a excluiu do regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013, face
à existência de débitos.
A ora recorrente em sua Manifestação de Inconformidade - MI (fls.02/07), datado
pelo contribuinte em 14/02/2013, entre suas razões, a tempestividade do pedido em relação à
exclusão configurada no Ato Declaratório Executivo DRF/GVS n° 496274, 03 de setembro de
2012 (fls.171).
A DRJ não conheceu da MI posto que:
5. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações dadas pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, assim dispõe sobre o processo
administrativo fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
6. As empresas que aderiram ao SIMPLES NACIONAL, no que se refere à
intimação de determinados atos, entre eles, a comunicação da exclusão do citado
regime de tributação, obedece ao que dispõe a Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, senão vejamos:
Da Intimação Eletrônica
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, destinado, dentre outras
finalidades, a: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, §§ 1 o A a 1 o D) I
cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
§ 1o Quando disponível, o sistema de comunicação eletrônica de que trata o caput
observará o seguinte: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, § 1 o B) I as
comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada pessoal
para todos os efeitos legais;
III a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§2o Quando disponível o sistema de comunicação eletrônica, a consulta referida nos
incisos IV e V do § 1 o deverá ser feita em até quarenta e cinco dias contados da data da
disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1 o , sob pena
de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 16, § 1 o C)
7. O dispositivo acima mencionado regula a intimação pela via da internet, no
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo inclusive dispensada a sua
publicação no Diário Oficial e o envio por via postal.
8. O Ato Declaratório Executivo DRF/GVS n° 496274, 03 de setembro de 2012,
fls.171, contém no §único do art.1o., a seguinte informação:
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.005 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720128/2013-31

<http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos itens "Empresa", "Simples Nacional",
"Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 Consulta Débitos".
9. Entendemos assim, que o sistema de comunicação eletrônica no Portal do
Simples Nacional, já estava disponibilizado ao contribuinte. Desta feita, caberia ao
contribuinte acessar o referido sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
tomar ciência da exclusão do SIMPLES NACIONAL a que fora submetido.
10. Em sua defesa, o contribuinte afirma que em 06/02/2013 imprimiu o Ato
Declaratório Executivo em questão, “onde consta os débitos que provavelmente
ocasionaram sua exclusão do SIMPLES NACIONAL”.
11. Note-se que, o §2o acima transcrito, considera o contribuinte cientificado da
exclusão automaticamente após quarenta e cinco dias contados da data da
disponibilização da comunicação no portal.
12. Neste caso, a ciência da exclusão do SIMPLES NACIONAL se deu após
quarenta e cinco dias contados da data em que foi emitido o referido ato de exclusão:
03 de setembro de 2012, fl.171, sendo então a data limite de 18 de outubro de 2012.
13. Como a manifestação do contribuinte foi apresentada somente em
14/02/2013; ultrapassou-se o prazo de quarenta e cinco dias contados da data da
disponibilização da comunicação da exclusão no portal, estando intempestiva a
contestação apresentada às fls.02/07.
DO JULGAMENTO
14. Em face do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE de fls.02/07.
Cientificada em 07/02/2014 (fl.247), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 05/03/2014 (fl.453).
Em seu RV, a recorrente alega basicamente que:
 O julgamento da DRJ é nulo posto que a DRJ/BEL não seria competente
por estar fora da jurisdição da recorrente (Carangola – MG);
 Efetuou o pedido de parcelamento dos débitos; e
 No mérito, alega que deveria permanecer enquadrada no regime, posto que
resolvidas as pendências.
Requer:
I — Que seja acolhida a preliminar decretando a nulidade do julgamento por ter
sido realizado por quem não tem legitimidade para fazê-lo, pois como está
demonstrado o contribuinte tem sua sede em Minas Gerais e o julgamento concorreu
em Fortaleza/CE;
2 — Admitindo o absurdo dos absurdos, se o julgamento do presente recurso
ultrapassar o limite da preliminar arguida e cogitar do mérito, a decisão contida no
Acórdão de n° 01-28.129 — 2a Turma da DRI/BEL, não pode prevalecer por que a
recorrente está rigorosamente em dia com suas obrigações fiscais, devidamente
enquadrada como optante do Simples Nacional, embora não conste esta condição
no(s) sistema (s) da Receita Federal do Brasil, exatamente por que não foram
observados os cumprimentos das normas praticados por ela e nos recolhimentos das
parcelas do parcelamento efetuado, assim como ainda não se tem o resultado final do
processo que tramita na 2" Vara Cível da Comarca de Carangola/MG.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.005 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720128/2013-31

3 — Que a Receita Federal do Brasil confirme a opção como optante pelo
Simples Nacional desde 01/01/2013 da recorrente enquanto aguarda o processo
transitado e julgado pela Vara Cível da Comarca de Carangola/MG., pois enquanto
não houver decisão ,final para o caso em tela e o julgamento do mérito, não pode a
Receita Federal do Brasil simplesmente excluí-la do simples Nacional por decisão
meramente administrativa, atropelando de vez o judiciário.
4 — Que seja excluído o nome da recorrente do Cadastro de Inadimplentes —
CADIN, pelo fato de possuir supostos débitos declarados pela Receita Federal do
Brasil, mesmo antes da homologação da sentença judicial, o que torna COMO Medida
arbitrária, assim como há também o cerceamento da ampla defesa, e, além do mais,
trazendo enormes prejuízos financeiros para a recorrente, que com seu nome no
CADIN está impossibilitada ''in totun" de trabalhar com as instituições financeiras.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, temos que a MI era intempestiva por não atender as regras
reproduzidas no relatório supra.
No presente caso, a intempestividade é patente, consoante a DRJ, cujo trecho
peço a devida vênia para aqui repetir:
12. Neste caso, a ciência da exclusão do SIMPLES NACIONAL se deu após
quarenta e cinco dias contados da data em que foi emitido o referido ato de exclusão:
03 de setembro de 2012, fl.171, sendo então a data limite de 18 de outubro de 2012.
13. Como a manifestação do contribuinte foi apresentada somente em
14/02/2013; ultrapassou-se o prazo de quarenta e cinco dias contados da data da
disponibilização da comunicação da exclusão no portal, estando intempestiva a
contestação apresentada às fls.02/07.
Essa questão já foi analisada em distintas oportunidades por este CARF, dos
quais posso citar os Acórdãos 3202-003.041, 3202-003.042, 3202-003.043, 3202-003.044
3802-003.046, 3802-003.047 e 3802-003.048.
Naqueles julgados, os Recursos Voluntários não foram providos em razão
da mácula no procedimento (intempestividade da Manifestação de Inconformidade
originária). Permito-me citar os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402005.899 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de novembro de 2018
Matéria MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. EFEITOS
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até o
trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que negou a
compensação.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.005 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720128/2013-31

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 1401-006.208 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade protocolada intempestivamente não tem o condão de
instaurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte em que foi conhecida, negar-lhe provimento.
Portanto, não sendo conhecida MI não foi instaurada a fase litigiosa do Processo
Administrativo Fiscal, nos termos do art. 14, do Decreto 70.235/72, anteriormente transcrito,
sendo preclusa a apreciação de matéria, no Recurso Voluntário, quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.
Não sendo instaurado o litígio, deixa-se de analisar os requerimentos perquiridos
em sede de RV.
Nesse sentido, tendo em vista o que dos autos consta e pelas razões por mim aqui
expostas, CONHEÇO do recurso ora interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo,
assim, em sua integralidade, a decisão a quo que reconheceu a intempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte e, portanto, não foi instaurada a
fase litigiosa do processo administrativo.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 465
DF CARF MF
Original